Tribunal: TJDFT
Processo: 0749917-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749917-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SANTANA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Santana Lopes contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 254939782 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0705737-91.2025.8.07.0002, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob o fundamento de que os rendimentos mensais por ele auferidos são incompatíveis com a benesse pretendida. Em razões recursais (Id 78336144), o agravante alega, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma estar em situação de superendividamento, percebendo rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 4.500,00, após os descontos referentes a empréstimos consignados. Sustenta que o referido montante é insuficiente para o custeio das suas despesas básicas. Defende que a concessão da gratuidade de justiça deve levar em conta a sua real situação econômica, e não apenas a remuneração bruta. Diz corroborar as suas alegações os elementos de prova carreados aos autos. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os pressupostos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: 047. Diante de todo o exposto, requer seja concedida a tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar, de imediato, o processamento da ação originária sob o benefício da gratuidade de justiça, diante da comprovada hipossuficiência econômica do Agravante, até o julgamento definitivo pelo colegiado. 048. Ao final, requer seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e integralmente provido, para reformar a respeitável decisão proferida pelo juízo de origem, reconhecendo-se o direito do Agravante à concessão dos benefícios da justiça gratuita, em estrita observância aos princípios do acesso à Justiça, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se trata de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão dessa benesse sem lhe ser exigido o pagamento imediato de custas e despesas processuais bem como de honorários advocatícios de sucumbência, verbas essas devidas pela parte que não teve sucesso na lide ou que tenha dado causa à propositura da demanda em juízo. No que concerne à declaração pessoal firmada pela pessoa natural que postule gratuidade de justiça de que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, é ela presumida verdadeira, tal como prevê o art. 99, § 3o, do CPC. Quanto a apresentar-se em juízo a parte que postula essa benesse representada por advogado por ela contratado para prestar-lhe assistência judiciária, tal fato, por si só, não constitui empecilho à concessão do benefício postulado, como inequivocamente dispõe o § 4o do já citado art. 99 do CPC: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entrementes, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, nem a declaração pessoal de hipossuficiência financeira nem a possibilidade de a parte que postula a gratuidade de justiça estar representada por advogado por ela contratado afastam o dever-poder que tem o magistrado de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício. Assim ocorre porque não é absoluta a presunção de veracidade que decorre da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, afinal, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma encartada como direito fundamental autoriza o deferimento de gratuidade de justiça a quem comprove insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Vale ressaltar que - apesar da demora na superação do incorreto entendimento de que bastaria à pessoa natural firmar declaração de que não dispunha de recursos suficientes para custear as despesas do processo para ser a ela deferida essa benesse, o que decorreu de interpretação equivocada do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950 - hodiernamente está sedimentada no direito legislado ser ônus do postulante demonstrar sua alegada insuficiência de recursos, uma vez expressamente revogados os citados dispositivos legais, bem como o art. 2o também da Lei 1.060/50, pelo art. 1.072, inc. III, do novo Código de Processo Civil. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Todavia, conquanto a mim não seja pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, razoabilidade encontro na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirma hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Confira-se: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente Além disso, a referida Resolução, em seu art. 5o, caput e parágrafo único, destaca a situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a ser considerada para concessão do benefício nos termos abaixo: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; (...) Trata-se de critérios que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO 271/2023 DA DPDF. RENDA SUPERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte recorrente alega impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça, diante da alegação de hipossuficiência financeira contrastada com rendimentos brutos mensais superiores ao parâmetro fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade caso não demonstrada a hipossuficiência, sendo que a presunção de veracidade da alegação da parte natural pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos. 5. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF adota critério objetivo para aferição da hipossuficiência, considerando hipossuficiente quem aufere renda bruta mensal de até cinco salários mínimos. (...) 7. Descontos voluntários em folha, ainda que comprometam a renda líquida, decorrem de escolha pessoal e não constituem fundamento idôneo para a concessão da gratuidade. 8. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT tem rejeitado pedidos de gratuidade mesmo em situações de superendividamento, em razão da responsabilidade individual na gestão financeira e da não comprovação de hipossuficiência conforme critérios objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da hipossuficiência econômica, podendo a presunção legal ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira do requerente. 2. A renda bruta mensal superior ao limite de 05 (cinco) salários mínimos, fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. 3. Descontos voluntários em folha de pagamento não autorizam, por si sós, a concessão de gratuidade de justiça, pois decorrem do exercício da autonomia da vontade do requerente. (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Concretamente, apesar de o agravante ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência (Id 254888005 do processo de referência) não há como desconsiderar os elevados rendimentos mensais por ele auferidos, superiores a R$ 14.000,00 bruto, conforme contracheque de Id 254888011 do processo de referência. Ademais, a alegação do recorrente de que a sua remuneração mensal estaria comprometida em razão da contratação de diversos empréstimos consignados, por si só, não constitui fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade de justiça. É que, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não justifica a benesse buscada o endividamento voluntário da parte (Acórdão 2037966, 0722623-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023; e Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJe: 1/6/2023). Enfim, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais. Destarte, em análise prefacial, nada há que confirme estar a parte recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem aufere recursos segundo documentado nos autos. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo agravante. De consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da tutela recursal requestada. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora